Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CAESB e a penhora no rosto dos autos de crédito existente em favor da executada.
2. A resposta ao primeiro ofício encaminhado à CAESB é suficiente para evidenciar que a totalidade dos créditos existentes em favor da executada foi transferida à conta judicial vinculada ao Juízo Trabalhista a fim de liquidar os créditos perseguidos na Reclamação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados, categoria prejudicada pela prestação de serviços da ora agravada.
3. O agravante não logrou trazer argumentos capazes de demonstrar a utilidade na expedição de novo ofício à Companhia de Saneamento, assim como restou comprovada a inexistência de créditos em favor da executada nos autos do processo n. 0701852-60.2021.8.07.0017, ficando impossibilitada a penhora no rosto dos autos.
4. Agravo conhecido e desprovido.